Tribunal: TJMT
Processo: 1007461-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007461-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), MAROELDO ALVES DE SOUSA - CPF: 034.630.341-90 (AGRAVADO), EDUARDO SILVA NAVARRO - CPF: 223.690.058-90 (ADVOGADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), REGIS ALBRECHT - CPF: 048.928.241-51 (ADVOGADO), JANAINA ELIETE GUADANIN - CPF: 009.469.961-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007461-91.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADA(S):

MAROELDO ALVES DE SOUSA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VENDA EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SOB PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – EVENTUAL DÍVIDA REMANESCENTE – NECESSIDADE DE CÁLCULOS PELO JUÍZO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O devedor tem a obrigação de pagar o saldo remanescente depois da venda pelo credor do veículo em leilão extrajudicial quando o valor não for suficiente para quitar o saldo devedor do contrato de financiamento.

Portanto, antes de se concluir pela quitação total do débito, mormente pela planilha apresentada pelo credor fiduciário de saldo devedor mesmo após a venda do bem, necessário que os autos sejam encaminhados ao Contador Judicial, a fim de apurar eventual remanescente da dívida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo instrumento interposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra a decisão que determinou que a instituição financeira fosse compelida a apresentar os documentos que comprovem qual o valor da venda em leilão do veículo apreendido, bem como a retirada do nome do requerido dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o limite de R$ 10.000,00.

Em síntese, aduz a instituição financeira que a inserção do nome da parte agravada nos órgãos de proteção ao crédito é totalmente devida e legal, uma vez que mesmo com a venda do veículo, o réu ainda encontra-se em dívida para com o Banco Autor, bem como não representa sua exposição ao ridículo, e tampouco materializa qualquer inverdade, sendo inconstitucional, isto sim, qualquer decisão que obrigue o autor deixar de fazer algo, sem respaldo em lei, ofendendo dessa forma também o artigo 5o, inciso II, da Carta Magna.

Destaca, outrossim, que quanto à prestação de contas da venda do veículo, inexiste obrigação a ser cumprida, visto que a prestação de contas determinada em sentença já foi cumprida com a petição de ID 32890985 dos autos de origem, ocasião em que fora realizada a devida prestação de contas da venda do veículo, onde fora demonstrado através de cálculos que tiveram por base os encargos previstos no contrato, que mesmo após a aplicação do valor de venda da garantia, de R$ 17.750,00, o agravado ainda possuía o débito que atualizado até a data de 19/05/2020 perfazia o montante de R$ 26.309,49, em favor do agravante, assim, não pode o banco autor ser compelido a cumprir tal obrigação, sob pena de multa, uma vez que já cumprida.

Sob tais argumentos, requer seja dado provimento a este recurso, julgando extinto o cumprimento de sentença instaurado, diante da inexigibilidade quanto à prestação de contas, pois já cumprida; inexigibilidade quanto à retirada do nome de órgãos de proteção, visto que o contrato não foi quitado; afastamento da multa diária, diante da inexistência de obrigação a ser cumprida.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido,

a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada, diante da inexistência, por ora, de obrigação a ser cumprida (ID. 86186974).

Sem contrarrazões (ID. 90232493).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos, o agravado realizou um contrato de financiamento (com alienação fiduciária) com a instituição agravante no valor de R$ 18.670,33 (dezoito mil seiscentos e setenta reais e trinta e três centavos), para ser restituído por meio de 48 (quarenta e oito) prestações mensais, no valor de R$ 626,99 (seiscentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos), para a aquisição do veículo MARCA/MODELO: CHEVROLET/ONIX LT 1.0 8V SPE/4(FLEX) 4P ANO: 2013/2013.

Efetuou regularmente o pagamento da 1o até a 25o parcela, e a partir da 26o por problemas pessoais não conseguiu realizar o pagamento das parcelas remanescentes.

Assim, a agravante ingressou com a presente demanda objetivando a busca e apreensão do veículo e requerendo a cobrança do valor remanescente de R$15.203,48, em conformidade com a planilha de cálculo apresentada no ID 16251422 dos autos principais.

Houve o deferimento da liminar, apreensão do veículo e citação da ré.

Após efetivada a citação, o agravado compareceu aos autos apresentando manifestação requerendo a purgação da mora.

Instado a se manifestar, o banco autor não concordou com os valores depositados e requereu o julgamento do feito, com a consolidação da posse e propriedade do bem apreendido.

Em 11/07/2019 sobreveio sentença julgando
procedente
a Ação de Busca e Apreensão, consolidando em favor do Banco agravante a posse e a propriedade do veículo e determinando que a instituição financeira autora prestasse as devidas contas acerca do saldo obtido com a venda do bem, informando eventual saldo remanescente.

Após o trânsito em julgado, em 24/4/2020 o agravado instaurou cumprimento de sentença para que a instituição financeira fosse compelida a apresentar os documentos que comprovem qual o valor da venda em leilão do veículo apreendido, bem como a retirada do nome do requerido dos órgãos de proteção ao crédito.

Determinou a decisão agravada:

II. Nos ditames do art. 536 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Executada para satisfazer a obrigação descrita na exordial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de nova avaliação após decurso do prazo (art. 537 do CPC).
(ID. 31900343 dos autos principais)

A Instituição Financeira no ID 32890985 dos autos de origem, prestou contas da venda do veículo, onde fora demonstrado que mesmo após a aplicação do valor de venda da garantia em leilão, de R$ 17.750,00, o agravado ainda possuía o débito que atualizado até a data de 19/05/2020 perfazia o montante de R$ 26.309,49, em favor da agravante, consoante planilha de ID. 32890987 dos autos principais, bem como esclareceu que a inscrição é devida e legal, uma vez que mesmo com a venda do veículo, o réu ainda encontra-se em dívida para com o Banco Autor, vejamos:

O agravado impugnou os cálculos prestados pelo Banco Executado, assentando que, em verdade, ela teria direito a receber valores do contrato, bem como requereu novamente a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

O banco agravante então reiterou a prestação de contas, visto que os cálculos apresentados tiveram por base os encargos previstos no contrato, bem como ressaltando que como a dívida não foi paga ela continua sofrendo atualização, sendo assim, totalmente devida e legal a manutenção do nome do réu nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

Consoante cediço, em se tratando de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, o adquirente aliena o bem adquirido para quem lhe financia o pagamento do preço, ficando este com a propriedade resolúvel. Uma vez verificado o pagamento total do financiamento, a propriedade da financeira é extinta, adquirindo o comprador/alienante o pleno domínio do bem.

É sabido que não se busca, com a ação de busca e apreensão, a cobrança de dívida, mas sim a consolidação da posse e domínio do bem ao possuidor indireto, em caso de inadimplemento contratual do devedor (possuidor direto).

Assim, de acordo com o que dispõe o artigo 1.366 do Código Civil, uma vez apreendida e vendida a coisa, se o produto da alienação não bastar para o pagamento da dívida e das despesas de cobrança, o devedor continuará obrigado pelo saldo restante, in verbis:

“Art. 1.366. Quando, vendida a coisa, o produto não bastar para o pagamento da dívida e das despesas de cobrança, continuará o devedor obrigado pelo restante”.

Assim, a presente disposição prestigia a vedação ao “enriquecimento sem causa” por parte do devedor (“fiduciante”), pois ele não se desvincula pela “simples” alienação (a terceiros) do bem afetado; sendo insuficiente ao completo resgate da dívida, remanescerá sua responsabilidade pelo saldo.

Ou seja, o devedor tem a obrigação de pagar o saldo remanescente depois da venda pelo credor do veículo em leilão extrajudicial quando o valor não for suficiente para quitar o saldo devedor do contrato de financiamento.

Portanto, necessário que os autos principais sejam encaminhados ao Contador Judicial, a fim de apurar eventual remanescente da dívida.

Assim, por ora, necessário suspender o tópico da decisão agravada que determinou a retirada do nome do requerido dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o limite de R$ 10.000,00, porquanto, pela planilha apresentada no ID. 32890987 dos autos principais, até o momento, a dívida não foi completamente saldada, sendo, portanto, devida e legal a manutenção da inscrição.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de retirada do nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito, bem como de fixação de multa, até que seja feito o cálculo pelo contador judicial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021